Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-60.2011.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000389-60.2011.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA - CPF: 008.939.781-91 (APELADO), ANDREY MARCEL GRECCO - CPF: 214.338.888-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA (APELADO), ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA - CPF: 377.194.679-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUIRAÇÃO DA DÍVIDA NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA EXECUTIVA - RECURSO PROVIDO.

No caso, evidente que o embargante/apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação de execução, e, por consequência lógica, destes embargos à execução, de maneira que, a quitação do contrato no curso da demanda executiva, por si só, não poderia constituir óbice para a condenação do embargante/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos dos Embargos à Execução no 0000389-60.2011.8.11.0052, opostos por
ESPÓLIO DE MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA
, nos termos do art. 487, IV, CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Por consequência, condenou a parte embargada a arcar com o ônus da sucumbência e os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC (ID 117622456 - Pág. 53 - fls. 276).

Irresignado o banco embargado/apelante aduz que a parte contrária não procedeu com o pagamento do empréstimo, de maneira que foi necessário ingressar com a ação de execução de título extrajudicial, desta forma a Instituição Financeira deve ser eximida do pagamento de honorários advocatícios, bem como as custas processuais devem ser arcadas por quem deu causa a ação.

Sustenta que foi a parte embargante/apelada que deu causa aos embargos à execução, já que não efetuou o pagamento do débito executado, apenas o fazendo somente após o ajuizamento da ação de execução (ID 117622456 - Pág. 67/74 - fls. 290/297).

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 117622457 - Pág. 12 – fls. 310).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a condenação do réu, ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Quanto à matéria, o § 10o, do art. 85, do CPC, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

No caso, observam-se dos autos que ação de execução foi ajuizada em
02/05/2007
(ID

117622453 - Pág. 27 – fls. 111), enquanto que estes embargos à execução foram opostos em
12/04/2011
(ID 117622452 - Pág. 58 – fls. 62), sendo que neles, em nenhum momento, foi alegada a quitação do contrato.

Aliás, o pagamento do débito apenas foi noticiado em
25/03/2014
(ID 117622456 - Pág. 18 – 241), ou seja, depois de transcorridos quase 07 (sete) anos do ajuizamento da ação de execução e 03 (três) anos da oposição dos embargos à execução, o que leva conclusão que o feito executivo apenas foi protocolizado por haver inadimplência por parte do ora embargante/apelado.

Logo,
evidente que o embargante/apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação de execução, e, por consequência lógica, destes embargos à execução, de maneira que, a quitação do contrato no curso da demanda executiva, por si só, não poderia constituir óbice para a condenação do embargante/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DA PARTE INADIMPLENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o princípio da causalidade, em caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente à propositura da ação, a parte que deu causa à instauração do processo – qual seja, o contratante que estava confessadamente inadimplente ao tempo do ajuizamento da ação e que, contrariando cláusula contratual, não restituiu o equipamento locado, suportará o encargo do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.
(TJMT - N.U 1011156-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA No 543 DO STJ – RESERVA DE 20% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO QUE ATENDE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NESTES PONTOS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
. A empresa demandada deu causa à propositura da ação, uma vez que não impugnou em sua defesa a alegada negativa de devolução dos valores sustentada na petição inicial e, de consequência, deve assumir o ônus sucumbencial, pela movimentação injustificada da máquina judiciária.
(TJMT - N.U 1006593-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA PREVISTA NA LEI N. 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. [...]. II -
Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento
. [...]. VI -
Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta, no caso, a condenação nos ônus da sucumbência
. A propósito: AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019; REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 1o/3/2019; REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1o/6/2004, DJ 13/9/2004, p. 178; REsp n. 764.519/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.11.2006; REsp n. 238.093/PR, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 6.9.2004; REsp n. 98.742/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/4/1997, DJ 23/6/1997, p. 29083. VII - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial. VIII - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1825839/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, tendo o embargante/apelado dado causa à propositura da demanda executiva, incide o fato gerador do pagamento dos honorários advocatícios.

Pelo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o embargante/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual majoro para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022